Tribunal: STF
Processo: ARE 1331471
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - DECRETO CONDENATÓRIO - CONCURSO MATERIAL - ALTERAÇÃO PARA O CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE. 
    I. A competência da VEP limita-se à unificação de penas aplicadas ao mesmo réu em processos distintos e visa proporcionar maior controle do cumprimento das sanções e da concessão de benefícios, tanto pelo réu quanto pelo Estado. Ao Juízo das Execuções incumbe o somatório das penas impostas, a readequação do regime de cumprimento, caso necessário, e o reconhecimento de eventual continuidade delitiva, para que o cumprimento das sanções seja uniforme.
    II. Quando os crimes são objeto de uma mesma denúncia, apurados em única ação penal, com uma só decisão, compete ao juízo da condenação realizar a unificação das penas de cada um dos delitos imputados ao réu. O juiz sentenciante, conhecedor das circunstâncias em que as infrações foram praticadas, é quem melhor decidirá pela aplicação do concurso material, formal ou da continuidade delitiva.  III. Recurso desprovido.” 
    (Agravo de Execução Penal n° 20180020003802, Desembargadora Sandra de Santis)
    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 5º, XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Isso porque a matéria articulada nas razões recursais não foi debatida na origem, de modo que, ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional, incide o óbice do Enunciado n° 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.252.292-AgR/RS, Ministro Edson Fachin; ARE 1.263.579-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.275.172- -AgR/SP, Ministro Presidente; ARE 1.294.049-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 1.287.112-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia): 
    “I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.”
    (ARE 1.287.745-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski)
    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
    É que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes): 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Observo, ademais, quanto à alegada competência do juízo da execução para reconhecer e aplicar o concurso formal, que o acórdão recorrido assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):
     “Os crimes que o embargante pretende ver unificados sob a regra do concurso formal foram objeto de uma mesma denúncia, apurados em única ação penal, com uma só decisão. Nesse caso, compete ao juízo da condenação realizar a unificação das penas de cada um dos delitos imputados ao réu na sentença. O sentenciante, conhecedor das circunstâncias em que as infrações foram praticadas, é quem melhor decidirá pela aplicação do concurso material, formal ou da continuidade delitiva. É o que se extrai da sistemática processual penal brasileira, em especial das normas do artigo 387 do CPP e artigos 33, 69, 70 e 71 do CP. Nesse contexto, ao Juízo das Execuções, que não acompanhou a apuração dos crimes e pouco sabe sobre as circunstâncias em que se deram, só competirá dar cumprimento às penas impostas ao acusado no édito condenatório, na forma ali estabelecida.”
    Vê-se, desse modo, que para dissentir de tais conclusões seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência, o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes).” 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator